Tribunal: STF
Processo: ARE 1473581
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Leandro Furlan interpôs o presente agravo (eDoc 785) em face de decisão (eDoc 779) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 752) que esta assim ementado:



    Tráfico e Associação para o tráfico Recursos defensivos buscando o reconhecimento da litispendência com outros feitos e o reconhecimento da competência da Justiça Federal, além do cerceamento de defesa pela dispensa de testemunhas regularmente arroladas Descabimento Inexistência de provas a demonstrar a transnacionalidade da traficância promovida pelos réus Competência da Justiça Estadual bem demonstrada Documentos que evidenciam que os fatos aqui apurados divergem daqueles apurados pela Justiça da Comarca de Limeira Possibilidade do magistrado indeferir provas que entender irrelevantes, impertinentes ou protelatórias Inteligência do artigo 400, §1º, do CPP Não demonstrado o prejuízo causado - Preliminares repelidas - Absolvição descabida - Existência de farto material colhido em interceptação telefônica, a evidenciar que os réus praticavam, de maneira estável e duradoura, o crime de tráfico de drogas, ficando demonstrado haver hierarquia entre eles - Relatos policiais seguros e elucidativos Autodefesas que restaram ilhadas Prova segura Condenação mantida Dosimetria Penas que recomendam correção, inclusive porque a pecuniária, diante da incidência de circunstâncias judiciais e agravantes genéricas, não podem ser fixadas acima do máximo permitido Incabível o redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 - Regime fechado necessário Preliminares rejeitadas e Recursos parcialmente providos.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 760), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XII, XLVI, LIII, LIV, LV e LVI, e o art. 93, IX, todos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, no que toca à alegada violação às normas contidas no art. 5º, XII, XLVI, LIV, LV, e no art. 93, IX, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral.



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    Desse modo, não conheço do recurso nestes pontos.



    Ademais, a suposta violação ao artigo 5º, LIII e LVI, da Constituição Federal, mencionado nas razões recursais, não foi apreciado pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.



    Noto, ademais, sequer foram opostos embargos de declaração com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca da suposta transgressão ao Texto Constitucional.



    Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    (ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Ante o exposto, conheço, em parte, e, na parte conhecida, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente